Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
AGRAVANTE(S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A despeito do labor combativo dispensado às razões do pleito reconsideratório de ID. n. 29036499, entendo que não há como garantir à agravante a guarida vindicada.
Isso porque, ainda que que a existência de débitos supostamente prescritos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente da contribuinte autorize novas atuações e a sua submissão a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, nada impede que, uma vez provido o agravo pelo relator originário, possa a agravante também requerer a desconstituição de possíveis autuações indevidamente lavradas, e a alteração do regime administrativo inadequadamente imposto.
Com isso, mantenho a decisão reconsideranda (ID. n. 29011961) por seus próprios fundamentos.
Após o recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 03 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora